Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. VALOR EQUITATIVO. CABIMENTO. VALOR. READEQUAÇÃO.
1. A jurisprudência do TJDFT admite a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação resulte montante desproporcional à complexidade do feito.
2. A fixação dos honorários pela sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) a ser dividido entre os advogados, remanescendo à Defensoria Pública a quantia de quinhentos reais, não traduz contraprestação adequada ao trabalho realizado. Por outro lado, a complexidade da causa é baixa e foi apresentada apenas uma única peça pela defesa, de modo que com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as especificidades do caso, revela-se razoável a fixação dos honorários em favor da recorrente no valor de R$ 750,00 (setecentos reais).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.